Tribunal: STF
Processo: RHC 50684
Classe: RHC
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1972-12-07
Data de publicação: 1972-12-07

Ementa:
CONCURSO DE CRIMES. DENUNCIA. SE ATENDE AOS REQUISITOS FORMAIS DO
ART. 41 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, NÃO E INEPTA. OMISSA QUE SEJA
EM ALGUM PONTO, PODE SER SUPRIDA NOS TERMOS DO ART. 569 DO CÓDIGO DE
PROCESSO PENAL.
II. FLAGRANTE. TESTEMUNHAS. VÍCIO NÃO RECONHECIDO. III. TARDANCA DA
INSTRUÇÃO DEVIDAMENTE JUSTIFICADA.
IV. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INOCORRENTE PARA CONCESSÃO DO WRIT.
RECURSO DESPROVIDO.